Tribunal: TJPA
Processo: 0056718-98.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056718-98.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: KLEHYDYFF MIRANDA SOSA - OAB/PA 9.640
ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB/RS 21.483
ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA - OAB/PA 6.686
APELADO: RICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. QUESTAO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO NÃO CUMPRIDA EM SUA INTEGRA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITA. CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 285-B DO CPC/73. IMPOSSIBILDADE. PLEITO REVISIONAL SATISFATORIAMENTE DELIMITADO. CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA DE FORMA EXTEMPORANEA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA PELAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE ÀS TAXAS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES C. STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA IMPOSTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo o cumprimento integral da medida cautelar deferida, não há que falar em esgotamento do prazo decadencial de 30 dias para a propositura da ação principal.
2. O entendimento pacificado pelo C. STJ, que adota a teoria da aparência, considera válida a citação, desde que comprovada a sua entrega na sede ou filial da empresa, a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
3. Asseverado pela parte autora a não concessão das cópias dos contratos questionados em juízo, o que inclusive a motivou a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a qual não fora cumprida em sua integra, pelo que reitera a o pedido de exibição, desta vez na ação principal, afasta-se a preliminar de extinção do feito ante o não cumprimento do disposto no art. 285-B do CPC/73.Preliminar Rejeitada.
4. Tendo o Banco Apelante sido devidamente citado por Oficial de Justiça em 20.08.2015 (fls. 60/61), cujo mandado juntado aos autos em 26.08.2015, a contestação protocolada em 14.09.2015 foi extemporânea, pelo que escorreita a revelia decretada pelo juízo de 1º grau.
5. A decretação da revelia forma presunção relativa de veracidade acerca dos fatos formulados pela autora, entretanto, pode ser elidida pelas provas já carreadas aos autos.
6. Salvo o contrato de Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto de fls. 35/36, no importe de R$ 296.069,00, que não possui informações acerca dos encargos aplicáveis à referida operação, os demais instrumentos questionados nos autos apresentam taxas de juros equivalentes às taxas médias de mercado, consoante parâmetros expedidos pelo Banco Central do Brasil, pelo que não há que se falar em onerosidade excessiva.
7. Verifica-se dos autos (fls. 26/32) que a Sociedade Empresária autora tem como objeto social a prestação de serviços de administração de empresas, aprovação de créditos, fornecimento de informações sobre capacidade de crédito e de endividamento de pessoas físicas e jurídicas, pelo que possui
expertise
no que tange às taxas de juros contratadas, demonstrando ciência e entendimento do negócio avençado entre as partes.
8.
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
9. Ainda, sobre o tema, a Súmula nº 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
10. Na esteira da Sumula 372 do C. STJ e dos precedentes jurisprudenciais daquela Corte e deste Egrégio Tribunal, não é possível a cominação de multa diária pelo descumprimento de ordem de exibição de documentos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legalidade das taxas de juros aplicados aos contratos pactuados, exceto quanto ao contrato de Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto de fls. 35/36, face a ausência de informações sobre os encargos nos autos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056718-98.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: KLEHYDYFF MIRANDA SOSA - OAB/PA 9.640
ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB/RS 21.483
ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA - OAB/PA 6.686
APELADO: RICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A objetivando a reforma da sentença de fls. 138/143, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou procedente a ação determinando a revisão dos contratos informados na inicial para a apuração do real valor devido em sede de liquidação de sentença, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito, Dano Moral e Tutela Antecipada.
A decisão guerreada julgou procedente a ação determinando a REVISÃO DOS CONTRATOS informados na inicial, para apuração do real valor devido em sede de liquidação de sentença, pelo contador do juízo, afastando qualquer mora contratual, com a exclusão dos encargos, a repetição de indébitos de todos os valores cobrados erroneamente, com base no art. 42 do CDC, a não capitalização de juros, a não cobrança de taxa de juros não pactuadas, a não cobrança de IOF que tenha sido calculado de forma errada e incorporações sem justificativa. Determinou ainda que o Réu/apelante trouxesse aos autos os extratos de conta corrente e conta cobrança número 4613588, para fins de liquidação, no prazo de 30 (trinta dias). Ratificou a tutela antecipada concedida, além de condenar o ora recorrente em honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa e em custas processuais.
Irresignada, a instituição financeira interpôs apelação às fls. 146/172, sustentando: a nulidade da citação e, consequentemente, da decretação da revelia, sob o argumento de que a citação fora recebida por pessoa sem poderes para tanto; a aplicação do art. 285-B do CPC; A necessidade de manutenção das cláusulas contratuais ante a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, bem como ante a legalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, do IOF, dentre outros encargos. Persegue ainda o afastamento das astreintes arbitradas, bem como a reversão dos honorários sucumbenciais.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões às fls. 187/201, pugnando pela manutenção da sentença guerreada. A apelação foi recebida somente no efeito devolutivo (fl. 180 e 222). Redistribuídos, coube-me a relatoria consoante constata a fl. 229/229v.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido (fls. 173/177).
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Havendo questão de ordem, passo a sua apreciação.
A parte apelante requer seja declarada a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do presente processo cautelar em razão da Ação Revisional nº 0056718-98.2015.8.14.0301 não ter sido ajuizada no prazo de 30 dias, o que atrairia o óbice do art. 806 do CPC e Súmula 482 do STJ.
Do cotejo do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que houve somente o cumprimento parcial da medida cautelar deferida, o que inclusive fora reconhecido pelo Douto Juízo de 1º grau na decisão guerreada o qual determinou a exibição dos documentos não trazidos aos autos, não tendo, portanto, a parte apelante cumprido com a integralidade da medida concedida.
Logo, inexistindo o cumprimento integral da medida cautelar deferida, não há que se falar em esgotamento do prazo decadencial de 30 dias para a propositura da ação principal.
Ultrapassada tal questão, passo a análise das demais questões erigidas no recurso de apelação.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA
A parte recorrente sustenta a nulidade da citação e, consequentemente, da decretação da revelia, sob o argumento de que a esta fora recebida por pessoa sem poderes para tanto, apesar de ser funcionário do banco.
Em que pese o inconformismo da apelante, o recurso não merece guarida quanta a tal aspecto. Vejamos:
O ora recorrente foi devidamente citado através de Oficial de Justiça, consoante mandado de intimação/citação de fls. 60/61, em 20.08.2015, tendo como recebedor o Sr. ALCIR MÁRIO DA COSTA PALHETA, empregado da instituição, consoante assinatura e identificação de matrícula.
Ademais, o recebedor não apresentou qualquer óbice, recebendo a referida intimação/citação sem qualquer ressalva, pelo que, aplicável ao caso, a teoria da aparência, inexistindo, portanto, vício de natureza processual.
Entendimento este já pacificado pelo C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGULARIDADE DO APONTAMENTO PARA PROTESTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação postal, desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes" (AgRg no AREsp 163.210/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela agravante quanto à regularidade do apontamento para protesto (em virtude do inadimplemento da agravada) demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1395419/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 16/09/2019),
Assim, restando válida a intimação/citação do banco recorrente realizada em 20.08.2015, cujo mandado juntado aos autos em 26.08.2015, o 1º dia útil imediato seria o termo inicial do prazo de 15 dias para o oferecimento da resposta do réu, o que o ora apelante deixou escoar sem apresentá-la, consoante certificado à fl. 63, somente o fazendo em 14.09.2015, de forma extemporânea, pelo que escorreita a revelia decretada pelo juízo de 1º grau.
Incensurável, neste aspecto, a r. sentença guerreada.
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-B DO CPC
Persegue ainda a apelante a reforma da decisão objurgada sob o argumento de que autora/apelada não discriminou, na petição inicial, as parcelas que pretendia controverter.
Adianto não lhe assistir razão.
A autora/apelada discriminou na peça de ingresso as obrigações controvertidas. Em síntese, questionou capitalização mensal de juros, bem como a cobrança de outros encargos.
Sobre a quantificação do valor incontroverso, é de se ressaltar que a demandante noticiou que não possuía toda a documentação referente aos contratos questionados, o que inclusive a motivou ao ajuizamento da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0016640-62.2015.8.14.0301.
Resta ainda comprovado nos autos que o apelante não exibiu a totalidade dos documentos solicitados. Daí a justificada impossibilidade de quantificação do valor que entende devido, uma vez que não detinha de elementos suficientes.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS DO ART. 285-B, DO CPC/73 ATENDIDOS - CASSAÇÃO. Quando a parte autora da ação de revisão de contrato bancário de cartão de crédito especificou as obrigações que pretende controverter, deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento do art. 321, do CPC. Hipótese em que a quantificação do valor que o autor entende devido não pode ser exigida, em razão da falta do contrato de cartão de crédito e das respectivas faturas, documentos cuja exibição incidental pelo banco foi requerida pelo autor. (TJ-MG - AC: 10000181446592001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/05/0019, Data de Publicação: 24/05/2019)
Observa-se, portanto, que a autora/apelada indicou de maneira específica o objeto de discussão da demanda, estando sua peça vestibular de acordo com as exigências legais, pelo que não reparos na r. sentença quanto à tal questão.
DO MÉRITO RECURSAL
Passo a análise do mérito recursal.
Ab initio ̧
cumpre esclarecer que embora tenha sido decretada a revelia do ora apelante pelo juízo de 1º grau, o que inclusive fora ratificado por esta Relatora, tal fato por si só não leva à total procedência dos pleitos da autora/apelada.
Em verdade, forma-se uma presunção relativa de veracidade acerca dos fatos formulados pela autora, o que pode ser elidida pelas provas já carreadas aos autos.
Nesse sentido:
"EMENTA: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA - PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. A revelia não enseja a presunção absoluta dos fatos alegados, mas relativa, sendo necessária a verossimilhança entre as alegações fáticas e o teor dos documentos que instruem a inicial. Existindo coerência entre as circunstâncias descritas na inicial e as provas produzidas, tem-se como presumida a veracidade dos fatos afirmados na inicial. Por isso só haverá confissão ficta decorrente da revelia se o contrário não resultar da prova dos autos. Sendo lícita a negativação do nome da parte autora, em razão da sua inadimplência, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.15.001476-5/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da sumula em 12/05/2017)".
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REVELIA. Ocorrência. No entanto, os efeitos da revelia restam mitigados pelas provas carreadas aos autos (contratos objeto de revisão), inexistindo prejuízo de fato ao réu. Observância ao disposto nos arts. 345, parágrafo único, e; 349, ambos do CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. REPETIÇÃO. Possível e compensação e/ou repetição de indébito, de forma simples, caso constatada a cobrança de valores a maior pela instituição financeira. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redimensionada. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70078428943, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/08/2018).
(TJ-RS - AC: 70078428943 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 15/08/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CRÉDITO UNIVERSITÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA. - O artigo 344 do CPC/15 estabelece que, em caso de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, mas, por óbvio, desde que as provas então produzidas estejam aptas a comprovar o que foi por ele alegado - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do apelante de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - As instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto n. 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central, órgão executivo do CMN, o que é permitido pela Lei n. 4.595/64 - Nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/01), é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Precedentes do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000190179622001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Nesse contexto, ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade da análise das provas carreadas aos autos.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
A autora/apelada, em sua peça vestibular, aduz a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados dos seguintes contratos:
i)

Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto - R$ 100.000,00 - taxa operação: 1,56% a.m e 18,72% a.a. - fl. 33;
ii)

Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto - R$ 149.184,00 - taxa operação: 1,57% a.m e 20,56% a.a. - fl. 34;
iii)

Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto - R$ 296.069,00
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES acerca da taxa operação - fls. 35/36;
iv)

Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto - R$ 303.891,00 - taxa operação: 1,52% a.m e 28,24% a.a. - fl. 37;
v)

Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex - Pessoa Jurídica - R$ 100.000,00 - taxa de juros: 6% a.m. e 101,22% a.a. - fls. 38/42
vi)

Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto - R$ 148.039,00 - taxa operação: 1,54% a.m e 20,13% a.a. - fl. 343;
Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança de taxa de juros sobre os contratos pactuados.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios, não obstante a questão da incidência do
Código de Defesa do Consumidor
se encontre superada pela Súmula nº 297 do C. STJ, tal não significa que a revisão de cláusulas contratuais seja medida obrigatória, salvo os casos em que reste comprovada a abusividade.
Assim, persiste o princípio da liberdade na fixação dos juros remuneratórios nos contratos bancários em geral, nos termos do vaticinado pela Súmula nº 382 do C. SJT:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Frise-se que as instituições financeiras, nos termos da Lei nº
4.595
/64, não estão subordinadas ao Decreto
22.626
/33 (
Lei de Usura
), mas, sim, ao poder regulamentar dos órgãos estatais competentes, sendo este o entendimento consolidado pelo E. STF, através da Súmula nº 596:
"As disposições do Decreto
22.626
de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional."

Sobre a limitação dos juros remuneratórios, o C. STJ assim já se manifestou:

"CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 1. A alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado". (STJ. AgRg no REsp 939242 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0076807-4 Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA T4 - QUARTA TURMA).

O referido entendimento foi sedimentado pelo referido Tribunal Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.016.530 - RS (2008/0119992-4), tomado esse como parâmetro para os demais recursos que tratassem sobre o mesmo tema. Na decisão, restou assentada a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

A Min. Nancy Andrighi acerca da utilização da taxa média de mercado, em detrimento dos índices fixos, como patamar razoável para que se possa concluir, com segurança, sobre a existência ou não de abusividade, assim se manifestou:
"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."
Observa-se, portanto, que somente quando evidenciada a abusividade deverá ser adotada a taxa média para operações equivalentes, segundo apurado pelo BACEN.
Busca-se, então, perquirir se há onerosidade excessiva nas taxas de juros aplicadas pela parte recorrente em comparação às taxas médias do mercado para operações da espécie à época (período entre agosto e novembro/2014).
Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries - Indicadores de Crédito ¿ Taxas de Juros ¿ Taxas de Juros % a.a. ¿ Taxas de Juros com recursos Livres ¿ Taxa média de juros - Pessoas Jurídicas - Capital de giro rotativo e cheque especial ¿ Consultar séries - visualizar valores), nota-se que os juros pactuados estão dentro da taxa média de mercado para a modalidade contratada, à época.
A Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro rotativo foi de 34,54% (agosto/2014), 33,46% (setembro/2014), 32,83% (outubro/2014) e 32,30% (novembro/2014), ao ano.
Já a Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - cheque especial foi de 166,77% (agosto/2014), 174,82% (setembro/2014), 179,36% (outubro/2014) e 181,61% (novembro/2014), ao ano.
Sendo assim, considerando que, à época da celebração do contrato, as taxas contratadas estavam em consonância com à taxa média de mercado, não há que se falar em onerosidade excessiva, portanto, devendo o pactuado ser mantido.
Frise-se ainda que a autora/apelada é pessoa jurídica privada e seu objeto social consiste em análise de cadastro para aprovação de créditos, informações sobre a capacidade de endividamento e capacidade de crédito de pessoas e empresas, dentre outros, consoante contrato social de fls. 26/32, pelo que possui
expertise
no que tange às taxas de juros contratadas, demonstrando ciência e entendimento do negócio avençado entre as partes.
O C. STJ já se manifestou pela abusividade de taxas de juros que superassem às taxas de mercado em uma vez e meia (REsp n. 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJ de 4/8/2003); ao dobro (REsp n. 1.036.818, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 20/6/2008) ou ao triplo (REsp n. 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ de 24/9/2007), consoante assentado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, nos autos do Recurso Especial n° 1.477.697 - SC, o que não se apresenta no caso em comento.
Nesse mesmo sentido:
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização. Cartão de crédito. Alegação de taxa de juros aplicada em percentual acima da média de mercado. Restou constatado no Laudo Pericial que a taxa de juros aplicada foi acima da média de mercado. No entanto, conforme entendimento do STJ, a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. A taxa que não supera uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média, não é considerada abusiva. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Majorados honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em observância ao § 11, artigo 85, do CPC, suspensa a executividade face à gratuidade de justiça a que faz jus. (TJ-RJ - APL: 00162063320098190208, Relator: Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 28/05/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO RECURSAL DE JUROS ABUSIVOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS PEDIDOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3º, III, CPC. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR FIRMADO SOB O RITO DE JULGAMENTO REPETITIVO NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS É POSSÍVEL A CORREÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LAUDO PERICIAL QUE INDICA JUROS COBRADOS EQUIVALENTES A QUASE O DOBRO DA TAXA MÉDIA PRATICADA. ABUSIVIDADE QUE OCORRE QUANDO A TAXA DE JUROS SUPERA UMA VEZ E MEIA, O DOBRO OU O TRIPLO DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NO PRESENTE CASO. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUAL SEJA 29,46% A.A., APURANDO-SE EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00252002920138190202, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 22/05/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
No que concerne à capitalização de juros, o C. STJ tem entendido que nas operações realizadas pelas instituições financeiras esta é permitida na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), consoante se denota nos seguintes precedentes:
¿Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste.¿
¿A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada.¿
Observa-se que a pactuação objeto da lide fora celebrado entre as partes no período de agosto e novembro/2014, isto é, quando já estava vigendo a Medida Provisória nº. 1.963-17, de forma que, a princípio, seria possível a cobrança de juros capitalizados.
In casu,
a exposição numérica entre as taxas é dotada de clareza e precisão para aferir a periodicidade da capitalização dos juros, pois a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, consoante precedente:
¿AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE CONTRATADAS. LEGALIDADE. 1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as seguintes teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3.Agravo regimental provido. ¿
Assim, uma vez que não fora constada abusividade nas taxas de juros a incidirem sobre os contratos pactuados, bem como ante a possibilidade de incidência de capitalização mensal de juros, nos termos dos precedentes legais e jurisprudenciais apontados, merece parcial reparo a r. sentença para se reconhecer a legalidade dos mesmos, exceto no que tange ao contrato referente à Abertura de Limite Operacional Rotativo para Desconto (fls. 35/36), no importe de R$ 296.069,00, ante a ausência de informações acerca das taxas de operação.
Ante a excepcionalidade do contrato de fls. 35/36 - por não resta consignado no referido documental as taxas de juros contratada - mantém a r. sentença de 1º grau neste aspecto, devendo os referidos juros serem fixados pela média do mercado para a mesma operação bancária, nos termos do sedimentado pelo Súmula nº 530 do C. STJ, além do que deverá ser afastada a mora contratual, com a exclusão dos encargos, a repetição de indébitos de todos os valores cobrados erroneamente, a não capitalização de juros, a não cobrança de taxa de juros não pactuadas, a não cobrança de IOF que tenha sido calculado de forma errada e incorporações sem justificativa, referente AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, consoante já decidido pelo juízo
a quo
.
DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXAÇÃO DE ASTREINTE
No que tange à alegação de inaplicabilidade da multa diária por descumprimento em ação cautelar de exibição, assiste razão à parte recorrente.
Com efeito, descabe a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos, tendo em vista a possibilidade de aplicação, em futura ação principal, da presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com os documentos passíveis de apresentação.
Ratificam tal entendimento os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015):
Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas. Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a admissão dos fatos como verdadeiros, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): ¿A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte ex adversa, restando este fato a única sanção processual cabível¿ (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: ¿Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória¿. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental, em que o documento servirá como prova (cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no caput do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (nesse âmbito, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ).
Ademais, a Súmula nº. 372, editada pelo C. STJ, dispõe que ¿
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.¿
A jurisprudência da referida Corte Superior, após a edição da súmula em questão, é no sentido de ser impossível a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma:
(STJ-0715127) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. SÚMULA 372/STJ. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.498.075/CE (2014/0290191-6), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 03.04.2017).¿
(STJ-0696198) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ). 2. O entendimento desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no Recurso Especial nº 1.402.310/PR (2013/0297249-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. DJe 16.02.2017).
TJMG-0732796) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA EXIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372 DO STJ E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1333988/SP. 1. Nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC/15, perfeitamente possível a determinação de exibição incidental de documento. 2. Entretanto, em se tratando de exibição do documento, seja ela incidental ou autônoma, resta impossível a aplicação da pena de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, conforme precedente do STJ em Recurso Especial Repetitivo nº 1.333.988/SP e Súmula 372, devendo ser aplicado à espécie, a busca e apreensão do documento, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 400 do CPC/15 quando se tratar de documento indispensável ao julgamento da ação. 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0802347-77.2016.8.13.0000 (1), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Shirley Fenzi Bertão. j. 01.02.2017, Publ. 08.02.2017).
Nesse sentido sedimentou a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. II- No caso, trata-se de ação de exibição de documentos em que o juiz de primeiro grau deferiu a liminar para que o Estado do Pará exiba a cópia dos documentos requeridos, no prazo de 72h (setenta e duas horas), e aplicou multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na pessoa do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará. III- No que tange à questão da multa aplicada ao agravante no caso de descumprimento, esclareço que o colendo Superior Tribunal de Justiça já determinou expressamente que a mesma não é cabível nas ações de exibição de documentos. IV- A partir do entendimento consolidado do STJ sobre o tema, editou-se a súmula 372, cuja redação é a seguinte: ?Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória?. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa diária fixada em caso de descumprimento, mantendo os demais termos da decisão. (2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. MULTA DIÁRIA IMPOSTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE COMUM DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a determinação de exibição de documentos de interesse comum às partes, sobretudo quando de sua exibição não houver risco de prejuízo à parte destinatária da ordem. 2. Na esteira da Sumula 372 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes jurisprudenciais daquela Corte e deste Egrégio Tribunal, não é possível a cominação de multa diária pelo descumprimento de ordem de exibição de documentos, podendo o magistrado valer-se de outras medidas coercitivas para a efetivação da decisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.04375688-05, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-06, Publicado em 2018-11-06)
Logo, a incidência da multa diária deve ser afastada.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO e PROVEJO PARCIALMENTE a apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A, no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados nos contratos questionados nos autos - à exceção do contrato de fls.35/36 em que mantenho a r. sentença de 1º grau ante a ausência de demonstração dos juros pactuados -, bem como afastar a incidência da multa diária pelo descumprimento da ordem de exibição integral dos documentos, mantendo a decisão guerreada em seus demais termos.
Em razão do provimento parcial do presente recurso, há sucumbência recíproca nos autos, pelo que os honorários advocatícios devem ser compensados, nos termos da Súmula 306 do C. STJ.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora